Tribunal: TJMT
Processo: 0001424-38.2013.8.11.0035
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001424-38.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADELIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 976.488.501-25 (APELANTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE APENADO FORA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que depende da demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Inexistindo ato comissivo do poder público advinda de conduta culposa dos seus agentes e não demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, não há de se falar em dever de reparar.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ADELIA GOMES DE OLIVEIRA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ADELIA GOMES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Alto Garças/MT,
M.M. Juíza Angela Maria Janczeski Goes
, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO
” nº
0001424-38.2013.8.11.0035
, que julgou improcedente os pedidos feitos na inicial.

Como causa de pedir recursal, a apelante alega está configurada a responsabilidade dos recorridos, surgindo o dever de indenizar já que o
de cujus
foi morto em horário em que deveria estar recolhido ao estabelecimento prisional, entretanto, estava pro lado de fora, sem a devida vigilância dos agentes do Estado, vindo a ser vítima de homicídio.

Ao final, pugna pela reforma
in totum
da sentença de piso para condenar o Estado em danos morais e materiais (pensionamento mensal), bem como pagamento dos honorários e despesas processuais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada requerendo o desprovimento no - id – 93386026 e 933860267-.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção nos autos – id- 147878200 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, de recurso de apelação cível interposto por
ADELIA GOMES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Alto Garças/MT,
M.M. Juíza Angela Maria Janczeski Goes
, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO
” nº
0001424-38.2013.8.11.0035
, que julgou improcedente os pedidos feitos na inicial.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que SELMA DE FATIMA SILVA ajuizou a presente “
Ação Indenizatória por Dano Moral e Material contra o Estado de MT
” em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação em danos morais e materiais em decorrência da morte de seu filho, Denilson Gomes de Oliveira, que cumpria pena no regime semiaberto e foi assassinado logo após deixar o estabelecimento prisional para trabalhar.

O magistrado
julgou improcedentes

os

pedidos

contidos na inicial, e
declarou

extinto
o
processo
,
com

resolução

de

mérito
,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, sob o seguinte fundamento:

“Desta feita, embora a autora afirme a existência de responsabilidade estatal pela tragédia ocorrida, os elementos probantes coligidos aos autos não foram capazes de atestar que os agentes do Estado concorreram e/ou facilitaram a prática do crime. Ao que parece, as investigações policiais não desvendou a autoria do delito e não há nenhum indicio de que ela pudesse ser atribuída aos agentes prisionais ou qualquer outro preposto do Estado.

Noutro vértice, a prova indiciaria do inquérito policial indica que o Sr. Denilson foi morto em razão de motivos pessoais, não havendo qualquer vinculo com o serviço prisional prestado, que, no caso, zelou pela segurança e integridade física enquanto ele cumpriu pena no regime fechado (mais de 3 anos) e no regime semiaberto, vez que não ha qualquer alegação de violação desses deveres enquanto estava sob a custodia do Estado.

O resultado morte adveio de fato de terceiro, não imputável ao Estado e que não poderia ser evitado por qualquer ação tomada por parte dos agentes públicos, já que o crime ocorreu do lado de fora do estabelecimento prisional, provavelmente, mediante emboscada, não podendo ser imputado ao Estado a responsabilidade por esse episodio, pois não estava mais sob sua custodia.

Anote—se que não há responsabilidade objetiva absoluta do Estado para todo e qualquer falecimento de preso, ainda mais quando não está sob sua custodia, caso dos autos.

Assim, por não haver comprovação de que o reeducando, no momento em que foi alvejado, estava sob a custódia do Estado ou que seus agentes de algum modo concorreram para a infração ou que se omitiram para que ela fosse praticada, não há se falar em falha na prestação do serviço estatal, por consequência, não ha se falar em responsabilidade civil do Estado requerido pelo óbito do filho da requerente, porquanto, não comprovado o Iiame/nexo causal entre a conduta e o resultado.

Portant
o, ausente o nexo de causalidade, ausente o dever de indenizar”.

Irresignada com a sentença, a parte apresentou o presente recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente público no referido caso em decorrência dos atos da agente público, frente ao falecimento de seu filho, que cumpria pena em regime semiaberto.

Quanto ao dever de indenizar, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6º), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Tal caracterização demanda a ocorrência de 03 (três) pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

A responsabilidade objetiva de que trata o referido artigo não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública, exige-se o nexo causal, que poderá ser excluído se evidenciado que decorreu o prejuízo de circunstância que se qualifique como caso fortuito, força maior, ou, exclusivamente, decorra de comportamento culposo da própria vítima.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Na espécie, não restou demonstrada a ocorrência da relação de nexo entre a conduta comissiva do ente público estadual e o dano experimentado pela parte apelada, uma vez que a documentação apresentada não é hábil a induzir, por si só, que os danos causados a parte apelada foram decorrentes de conduta omissiva ou comissiva dos agentes estatais.

Como restou consignado em r. sentença de piso, embora o apenado estivesse em cumprimento de pena sob o regime semiaberto, é certo que sua morte adveio de causas externas à ingerência do estabelecimento prisional, já que foi vítima de disparos de arma de fogo nas dependências do bar de Luiz Neri Marques, localizado em frente à Cadeia Pública, portanto, em local fora do estabelecimento prisional, conforme relatado no Inquérito Policial em id. 93385960.

Ainda, em que pese as alegações da apelante de que se o apenado não tivesse saído às 5h e sim às 6h para o trabalho externo o homicídio não teria ocorrido, é certo que, embora de autoria desconhecida, o homicídio foi praticado por terceiros estranhos ao quadro de agentes do Estado, tampouco foi cometido por outro detento, tornando-se impossível a imputação ao ente estatal a responsabilidade quando a ocorrência do dano se deu por culpa exclusiva de terceiros.

Logo, f
rente a isso, não há que se falar em responsabilidade estatal no dever de indenizar, pois não existe ação do agente (agentes estatais ou outros detentos) nexo causal (disparos de arma de fogo) evento danoso (morte do apenado).

Em casos da mesma espécie este tribunal tem entendido:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE APENADO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO, DEVER DE INDENIZAR INOCORRENTE. 1. Segundo o STJ: "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a responsabilidade civil do ente público é objetiva, no que se refere a morte de detento sob custódia do Estado" - AgRg no AREsp 729.565/PE. À parte autora remanesce, todavia, o ônus de provar o dano e o nexo causal. 2. Caso em que o preso cumpria pena no regime semi aberto e foi alvejado por disparo de arma de fogo quanto se localizava fora do estabelecimento prisional. Questão transitada em julgado em processo julgado pela 9ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 70072459670. 3. Ausência de omissão do Estado quanto à proteção do presidiário. Falta de nexo causal entre o resultado morte e a ação ou omissão atribuível ao Ente Público. Sentença reformada Improcedência dopedido. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU. PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70072783400, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 24-08-2017)

Nesse quadro,
inviável o acolhimento do pleito, mantendo-se incólume a sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro,
majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensos em virtude da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023